Tribunal: TJSP
Processo: 2028569-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 2.078,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução. A atribuição da incumbência para a

Ementa:
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 2.078,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução. A atribuição da incumbência para a realização da perícia já foi determinada em decisão anterior, sem formulação de qualquer questionamento por parte da ré, de modo que a matéria já se encontra atingida pela preclusão.